Tribunal: TJDFT
Processo: 0739158-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739158-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDOMERO ARANDA FILHO AGRAVADO: CARLA LELIS ARANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALDOMERO ARANDA FILHO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra CARLA LELIS ARANDA, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à executada agravada. Em suas razões recursais (ID 76217778), o agravante afirma que a devedora agravada não ostenta a condição de hipossuficiência declarada, pois seria detentora de patrimônio expressivo e de rendimentos incompatíveis com a benesse deferida. Destaca, em especial, que a executada alienou fração de imóvel avaliada em aproximadamente R$ 675.000,00, possui veículo registrado em seu nome com valor de mercado estimado em R$ 41.252,00, além de perceber aluguéis de bem imóvel. Alega, ainda, que a movimentação financeira realizada em conta bancária em nome da filha menor revelaria tentativa de ocultação patrimonial. Nessa linha argumentativa, roga pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida à parte agravada. Preparo recolhido (ID 76219690). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro ausentes os requisitos cumulativos à concessão da medida liminarmente vindicada, conforme se confere. O pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à executada agravante foi indeferido pelo d. Juízo “a quo” sob os seguintes fundamentos: “A Executada impugnou o cumprimento de sentença alegando excesso de execução. O Exequente se manifestou pela rejeição e reiterou o pedido de revogação da gratuidade judiciária. Pois bem. Em relação à gratuidade de justiça, é certo que incumbe ao interessado comprovar ou apresentar indícios seguros de alteração da condição econômica do beneficiário. Os elementos apresentados pelo Exequente nos ID's 241760888, 241763696 e 241760889 não autorizam a revogação do benefício, porquanto a renda mensal da Devedora era inferior a 5 salários-mínimos. Registro que este é o critério utilizado pela Defensoria Pública para prestar assistência jurídica, tal como ocorre com a Executada, e também recomendado pelo Tribunal, conforme Nota Técnica no 11 da CIJDF. A venda do imóvel não altera a capacidade econômica da Executada a ponto de justificar a revogação, já que era necessário extinguir o condomínio e porque o preço, em princípio, foi depositado em conta judicial que não pode ser livremente movimentada pela Executada. A utilização da conta bancária da filha, por si só, não se presta a comprovar a ocultação patrimonial, já que a genitora tem usufruto e administração dos bens, nos termos do art. 1689, CC, e a boa-fé se presume. Por essas razões, indefiro o pedido de revogação da gratuidade judiciária. Quanto ao excesso de execução, como não houve oposição da Executada à utilização da taxa SELIC, não cabe ao juiz criar conflito, mesmo porque não foram fixados outros parâmetros na sentença. O valor determinado em liquidação de sentença corresponde ao somatório dos alugueis sem juros ou correção monetária, tal como apresentado nos cálculos ID 226755765. Já os cálculos ID 241760879 estão corrigidos mensalmente desde o vencimento de cada parcela indicada na planilha apresentada pela Executada (ID 226755765). Os juros e a correção monetária são devidos ainda que não constem do pedido ou da sentença, de modo que a inclusão nos cálculos não enseja excesso de execução. Ademais, a Executada não indicou erro específico nos cálculos do Credor. Desse modo, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e indefiro o pedido de revogação da gratuidade judiciária. Concedo ao Exequente o prazo de 5 dias para indicar bens da Executada e informar o valor atualizado do débito. I.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a executada agravada apresenta contracheque que revela a percepção de renda líquida mensal de R$ 2.880,51 (junho/2025 - ID 244074195 dos autos de origem). O exequente agravante sustenta a existência de patrimônio incompatível com a concessão da benesse, notadamente a fração ideal de imóvel objeto de alienação, veículo automotor e percepção de rendimentos de aluguel. Todavia, em cognição sumária, tais elementos não se mostram suficientes para infirmar a decisão agravada. Isso porque, em relação ao bem imóvel, não há prova de que a agravada tenha tido acesso ao produto da alienação, o que impede, neste momento processual, concluir pela efetiva disponibilidade financeira decorrente da operação. Acrescente-se que, mesmo se considerado o valor do aluguel eventualmente percebido pela agravada, os rendimentos totais não se mostram suficientes, em juízo de cognição sumária, para afastar o enquadramento dentro do parâmetro usualmente adotado para a concessão da benesse. O automóvel indicado possui valor médio de mercado (R$ 41.252,00) e não evidencia, isoladamente, condição financeira elevada. No mais, a alegação de que a agravada realiza movimentações financeiras em conta bancária de sua filha menor não se mostra, nesta fase de cognição sumária, suficiente para caracterizar ocultação patrimonial. Assim, considerando que os documentos constantes dos autos de origem apontam que a renda mensal da agravada permanece dentro do parâmetro de referência para concessão do benefício, e ausentes, em sede de cognição sumária, provas robustas de alteração substancial de sua condição financeira, não há como reconhecer, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator